Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733818-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 17 D E S P A C H O Compulsando os autos, verifiquei que a Apelante deixou juntar o comprovante de recolhimento do preparo do recurso. E o Condomínio Apelado suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Diante desse aspecto, intime-se a Apelante para apresentar, em 5 (cinco) dias, o comprovante do pagamento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/15. No mesmo prazo, atento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator